Tribunal: TJDFT
Processo: 0001248-19.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT E ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI No 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. INCABÍVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos, tais como Laudo de Perícia em aparelho celular. Incabível a absolvição.
3. As provas dos autos, portanto, evidenciam que o réu/apelante praticou em conjunto com o adolescente, o crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas envolvendo adolescente). Desse modo, diante da comprovação da autoria e materialidade delitiva, inviável a absolvição do réu sob a alegação de insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta para o delito tipificado no art. 28 da Lei n.o 11.343/06 (uso próprio).
4. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 prevê, para sua incidência, que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Destaca-se que, para que o acusado faça jus ao instituto denominado "tráfico privilegiado" é necessário preencher todos os requisitos autorizadores cumulativamente.
5. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a apelante faz jus ao citado benefício, uma vez que preenche todos os requisitos, pois não possui condenação anterior, é primário e de bons antecedentes, sendo que não há provas nos autos de que integre organização criminosa. Ademais, a quantidade de drogas apreendidas é relativamente pouca, totalizando uma massa de 57,24 (cinquenta e sete gramas e vinte e quatro decigramas), o que não obsta a aplicação do tráfico privilegiado.
6. Reconhecido o tráfico privilegiado, a pena foi redimensionada.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer o tráfico privilegiado (art. 33, §4o da LAD), estabelecendo a pena em 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto, além de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, à razão do mínimo legal, substituindo a pena privativa da liberdade por duas penas restritivas de direitos.